Tribunal: TJDFT
Processo: 0725398-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725398-92.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RONIEL VICTOR MOTA MANGABEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFIGURADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. QUALIFICADORAS. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO. I - A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida. II - A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade. III - A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Havendo prova da materialidade e indícios da autoria de crime de tentativa de homicídio, cometido por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a pronúncia é medida que se impõe. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a impronúncia, porquanto inexistiriam indícios suficientes de envolvimento do insurgente na participação do delito, razão pela qual requer pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 121, §2o, incisos I, II e IV, do Código Penal e 419 do Código de Processo Penal, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de lesão corporal, uma vez que ausente prova do animus necandi. Ademais, assevera que não haveria juízo de certeza sobre as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual pede a exclusão das qualificadoras. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 413, 414 e 419, todos do Código de Processo Penal, e 121, §2o, incisos I, II e IV, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) afere-se das provas até então produzidas que o réu pode, em tese, ter praticado o crime de homicídio tentado que lhe é imputado em companhia de Carlos Henrique, não podendo ser descartada de plano a versão dos fatos apresentada pela acusação. Portanto, apurada a materialidade do delito, bem como a presença de indícios mínimos de autoria, consigno que este não é o momento adequado para a análise dos argumentos de mérito, os quais deverão ser examinados pelo Conselho de Sentença. Por hora, o exame é de mera admissibilidade da acusação, prevalecendo o princípio in dubio pro societate. Acerca das qualificadoras indicadas na exordial acusatória, devem ser submetidas ao exame do Conselho de Sentença caso existam nos autos indícios de sua configuração. Somente poderão ser excluídas nesta fase quando totalmente dissonantes das provas até então produzidas, sob pena de usurpação da competência constitucional (ID 53758663 - Pág. 17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024